Tribunal: TJBA
Processo: 8040438-77.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040438-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LILIA DOS SANTOS MEDEIROS MACHADO Advogado(s): IASMIN RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANSERV. CIRURGIA REPARADORA. DERMOLIPECMONIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA PÓS-EMAGRECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. AFASTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LASTRO PROBATÓRIO DOCUMENTAL. RELATÓRIO MÉDICO E PSICOLÓGICO QUE ATESTAM A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO E LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRADO. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por beneficiária do PLANSERV contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, que negou autorização para realização de procedimento cirúrgico de correção do abdome em avental. A impetrante apresentou documentação médica e psicológica indicando lesões cutâneas de repetição e sofrimento psíquico, todos relacionados ao excesso de pele após expressiva perda de peso, com indicação expressa de cirurgia com finalidade reparadora e terapêutica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) determinar se há prova pré-constituída apta a justificar o uso da via mandamental; (iii) estabelecer se é devida a cobertura, pelo PLANSERV, de cirurgia de correção do abdome em avental com finalidade não estética, indicada por médico assistente. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário da Administração possui legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança, nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei Estadual nº 9.528/2005, que lhe atribuem a gestão do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais e o presidência do Conselho de Assistência à Saúde. A via mandamental é adequada, estando a inicial instruída com prova pré-constituída do direito alegado, especialmente relatórios médicos e negativa expressa do plano, suficientes à demonstração do direito líquido e certo. A cirurgia pleiteada não possui caráter meramente estético, sendo reconhecida sua finalidade terapêutica pelos laudos médicos que apontam prejuízos funcionais e psicológicos à impetrante, o que afasta a alegação de exclusão contratual de cobertura. O direito à saúde, garantido constitucionalmente nos arts. 6º, 196 e 227 da CF/88, deve prevalecer em casos de negativa indevida de tratamento, cabendo ao Estado garantir o acesso integral às ações de saúde necessárias, inclusive por meio do PLANSERV. A jurisprudência do TJ/BA e o Tema 1.069 do STJ reconhecem como obrigatória a cobertura de cirurgia reparadora em pacientes pós-emagrecimento ou cirurgia bariátrica, sempre que indicado por profissional habilitado. A recusa do PLANSERV em autorizar procedimento prescrito por médicos assistentes, sem justificativa plausível e com base genérica em cláusula contratual, configura abuso de direito e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040438-77.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante LILIA DOS SANTOS MEDEIROS MACHADO e como Impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.